Tribunal: TJDFT
Processo: 0730736-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0730736-47.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMIDIO FERREIRA DE ARAUJO DESPACHO Diante da superveniente publicação da Lei Distrital n. 6523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico- Administrativa - GATA - da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, e prevê a incorporação da última parcela ao vencimento dos servidores, manifestem-se as partes acerca do eventual impacto da referida norma no específico caso concreto (sentença de procedência e recurso do DISTRITO FEDERAL). Prazo comum: 30 dias. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito